Tribunal: TJES
Processo: 0020951-29.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020951-29.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA ARAUJO NETTA

APELADO: CESAN - CIA ESPIRTO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CESAN. ALAGAMENTOS RECORRENTES EM IMÓVEL RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDE DE SANEAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela Autora e pela Ré (CESAN) contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00), indeferindo, contudo, os pleitos de danos materiais e de obrigação de fazer, decorrentes de alagamentos recorrentes no imóvel da Autora, supostamente causados por estrutura da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da CESAN pelos alagamentos no imóvel da Autora; (ii) estabelecer o cabimento da condenação em danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença; (iii) determinar a necessidade de imposição da obrigação de fazer (realização de obras) à Ré; e (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00), objeto de pedidos de redução (pela Ré) e majoração (pela Autora).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial atesta categoricamente que a rede da concessionária (CESAN), instalada no terreno da Autora, é o fator determinante e potencializador das inundações, configurando a causa direta dos prejuízos.

A existência de concausas, como a interligação da rede pluvial municipal ou o refluxo de um córrego, não rompe o nexo de causalidade, dada a conclusão pericial sobre o papel determinante da estrutura da Ré nos alagamentos.

A concessionária de serviço público (CESAN) responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo comprovado culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Comprovada a existência do dano material (an debeatur) por meio de laudo pericial, fotografias e relatório, que atestam a perda de móveis, utensílios e equipamentos, a apuração do valor exato (quantum debeatur) deve ocorrer na fase de liquidação de sentença (art. 509 do CPC).

A situação de ter a residência invadida por águas e sujeita a alagamentos recorrentes desde 2003, por falha na estrutura de saneamento, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, violando a tranquilidade, segurança e dignidade da moradora.

O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa, à condição das partes e aos parâmetros jurisprudenciais, não justificando majoração ou redução.

A apresentação de "Estudos de Concepção" pela Ré e promessas anteriores de obras não cumpridas (em audiência) não afastam a necessidade da obrigação de fazer, pois o ato ilícito (risco de alagamento) é contínuo, impondo-se a determinação judicial para a execução das obras necessárias à cessação do risco (arts. 497 e 536 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Ré (CESAN) desprovido. Recurso da Autora (ANNA ARAUJO NETTA) parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público de saneamento (CESAN) possui responsabilidade objetiva (Art. 37, § 6º, CF e Art. 14, CDC) pelos danos decorrentes de alagamentos em imóvel residencial, quando o laudo pericial comprova que a rede da empresa é o fator determinante e potencializador das inundações, ainda que existentes concausas.

Comprovada na fase de conhecimento a ocorrência de danos materiais (perda de móveis e utensílios) decorrentes do ato ilícito, impõe-se a condenação, postergando-se a apuração do valor exato (quantum debeatur) para a fase de liquidação de sentença.

Configurado o ato ilícito contínuo (risco permanente de alagamento por falha na rede de saneamento), cabe a condenação em obrigação de fazer para a realização das obras necessárias à cessação do risco, sendo insuficientes a mera apresentação de estudos ou promessas de acordo não cumpridas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC (Lei 8.078/90), art. 14; CPC (Lei 13.105/15), arts. 497, 509, 536.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 217244/MT, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 12/04/2016; TJ-ES, Apelação Cível 0020216-14.2015.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento do recurso do reu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de
duas
apelações cíveis interpostas, de um lado, pela autora
ANNA ARAUJO NETTA,
e, de outro, pela ré
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Cariacica que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Ré (
CESAN)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e de obrigação de fazer.

Irresignada, a
CESAN
sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de sua responsabilidade pelos alagamentos, atribuindo a culpa ao Município pela drenagem pluvial e a terceiros (nível do córrego, lixo, obras);
(ii)
a inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais, tratando-se de mero desconforto;
(iii)
subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), pugnando pela sua redução para patamar entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00.

Por sua vez, a Autora
ANNA ARAUJO NETTA
sustenta, em resumo:
(i)
o equívoco da sentença ao julgar improcedente o pedido de danos materiais, uma vez que a perícia confirmou a ocorrência de danos a móveis, utensílios e equipamentos, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença;
(ii)
o desacerto da sentença ao indeferir a obrigação de fazer, pois a mera realização de estudos pela Ré não soluciona o problema, sendo necessária a efetiva execução de obras para cessar as inundações, conforme promessa não cumprida pela Ré;
(iii)
subsidiariamente, a necessidade de majoração do valor dos danos morais, por ser baixo diante do longo período de sofrimento (desde 2003).

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece parcial reforma
. Explico.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir: (i) a responsabilidade da CESAN pelos alagamentos e danos; (ii) o cabimento da condenação em danos materiais a serem liquidados; (iii) a necessidade de imposição da obrigação de fazer; (iv) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A análise precípua da responsabilidade da CESAN pelos alagamentos recorrentes na residência da autora é objetivamente elucidada pelo categórico laudo pericial
(Fls. 170/181, complementado pelos esclarecimentos de Fls. 200/204), o qual foi categórico em suas conclusões no sentido de que "
Existe uma rede de manilha, oriunda da Estação de Tratamento de Água da Requerida [...] que atravessa a área de terreno da autora.
Inclusive a requerida CESAN construiu uma caixa de reserva no interior do imóvel da Requerente
".

Outrossim, afirmou categoricamente que "[...]
a rede da requerida pode provocar alagamentos no imóvel da autora, até pelo aumento do nível da água que transporta ou mesmo pelo refluxo da água do córrego, bem como potencializa a inundação nos períodos de chuvas por estar exatamente atravessando o imóvel da requerida
" (fl. 180).

Em resposta ao quesito nº 6 (fl. 177), o perito confirmou que, “
no caso em tela
há uma relação entre a rede de água tratada da CESAN e as chuvas,
pois do início da Estação de Tratamento até as proximidades do imóvel da Requerente,
esta mesma rede não está manilhada e fica exposta a céu aberto por meio de um canal.
A mesma passa a ser manilhada a menos de 100 metros do imóvel da Requerente, sendo assim, as água das chuvas são coletadas por este canal em sua parte exposta e vão em direção ao imóvel da Requerente
”.

Como se vê, em que pese os argumentos da apelante CESAN no sentido da existência de concausas – a exemplo da interligação indevida da rede pluvial municipal e o possível refluxo do Córrego Maria Preta – tais fatores não rompem o nexo de causalidade, uma vez que a prova pericial foi clara ao estabelecer que
a estrutura
da CESAN
, implantada no terreno da Autora, é o fator determinante e potencializador dos danos suportados pela autora, configurando-se como a causa direta e imediata dos prejuízos
.

Nesse contexto, tratando-se a CESAN de concessionária de serviço público, sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.[...]

Adicionalmente, a caracterização da relação como consumerista atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que, ao operar a inversão do ônus da prova
ope legis
, impunha à Apelante o dever de comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para se eximir da responsabilidade,
ônus do qual não se desincumbiu, conforme demonstrado pela prova pericial.

Comprovado o defeito no serviço (sistema de descarga das águas), o dano (inundações e prejuízos) e o nexo causal (confirmado pela perícia),
exsurge o dever de indenizar, razão pela qual deve ser mantida incólume a r. sentença neste ponto.

No que concerne aos danos materiais
, a autora pleiteia a reforma da sentença para que a Ré seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais (bens perdidos nos alagamentos), a serem apurados em liquidação.

Especificamente quanto a isso, entendo,
concessa venia
, que conclusão alçada pelo Julgador de 1º Grau de que estaria "ausente prova dos bens materiais atingidos pelas inundações" é refutada pelo robusto acervo probatório.

Com efeito, do exame dos autos, verifico que, além da robusta prova pericial que atestou categoricamente a ocorrência de "danos nos móveis utensílios e equipamentos" (Fls. 180), a autora também produziu prova fotográfica contundente (Fls. 34/38 e 126-128), que não deixa dúvidas sobre os transtornos ao evidenciar o interior da residência alagado, com móveis como camas, fogão e armários parcialmente submersos.

Ademais, imperioso registrar que a alegação autoral não foi genérica, tendo sido apresentado um relatório detalhado de perdas materiais (fls. 32/33), intitulado "Relatório de perdas", onde listou a autora, por exemplo, "Guarda-roupa", "Cama", "Sofá", "aparelho de som", além de roupas, sapatos e alimentos.
Esses elementos, em conjunto, comprovam inequivocamente o direito à indenização por danos materiais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, comprovada a existência do dano na fase de conhecimento, a apuração do seu valor exato (
quantum debeatur
) pode ser postergada para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 .
A jurisprudência desta col. Corte entende que, reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença.
2. Agravo regimental a que se nega provimento . (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 217244 MT 2012/0169579-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016)

Dessa forma,
a sentença merece reforma neste ponto, para condenar a Ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença
.

A ocorrência de danos morais, do mesmo modo, é inegável.
A situação vivenciada pela Autora – ter sua residência invadida por águas, sujeita a alagamentos recorrentes por falha em estrutura de saneamento vizinha, com perda de bens e constante apreensão – ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano, configurando violação à sua tranquilidade, segurança e dignidade.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, revela-se, ao revés do alegado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à gravidade da ofensa (alagamentos recorrentes desde 2003), à condição econômica das partes e aos parâmetros adotados por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, não se justificando a redução pretendida pela Ré, tampouco a majoração pleiteada pela Autora.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
VAZAMENTO DE REDE DE ESGOTO DENTRO DE IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CESAN E MUNICÍPIO DE SERRA .
DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O vazamento de esgoto dentro do imóvel dos Autores revela evidente o dano moral, porquanto óbvio, de toda espécie de transtorno possível, eis que para além do convívio constante com o mau cheiro, suficiente a impor a qualquer um de nós aborrecimentos que ultrapassam, e muito, os desconfortos do dia a dia, há o natural risco de doenças, a atração de insetos e outros animais para o imóvel, capaz de gerar mais transtornos, sem falar que materializam vetores de doenças . 2. A responsabilidade do Município no caso dos autos decorre da própria Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, sendo, ademais, competência do Município constitucionalmente prevista a promoção de programas para viabilizar o saneamento básico, de modo que não se pode se imiscuir de sua responsabilidade, diante de dever oriundo da Constituição Federal (art. 23, IX) . 3. Já a CESAN, tem manifesta sua responsabilidade no caso presente em sua própria razão de ser, enquanto prestadora do serviço público de saneamento, responsável por coletar e tratar esgotos sanitários, figurando como a realizadora a obra no imóvel dos Autores, definindo o caminho da tubulação e sua passagem pelo local. 4.
Diante da gravidade dos fatos, das circunstâncias que lhe deram ensejo, o montante indenizatório de
R$ 10 .000,00 (dez mil reais)
revela-se satisfatório, razoável e proporcional, plenamente condizente com a realidade da conduta impingida. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020216-14 .2015.8.08.0048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Sob tal perspectiva, a r. sentença vergastada deve ser mantida hígida no que tange a este tópico.

Por fim, quanto à obrigação de fazer
, a prova pericial confirmou que
a rede da Ré é a causa ou fator potencializador dos alagamentos
e que
existe risco de novas ocorrências, especialmente pelo refluxo do córrego
, de modo que a simples apresentação de "
Estudos de Concepção
" pela Ré (fls. 246/281), embora demonstre o reconhecimento do problema, não equivale à sua solução efetiva.

Ademais, consta nos autos, em audiência realizada em dezembro de 2020 (Fls. 233/234), que a própria Ré informou a existência de um projeto para construção de nova rede de drenagem, com previsão de início das obras em julho de 2021, e pediu suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para tentar um acordo. Contudo, a Autora informou posteriormente que nenhum acordo foi proposto e nenhuma obra foi iniciada (Petição, Fls. 234). A Ré, intimada novamente para informar sobre a possibilidade de acordo (Despacho, Fls. 286), permaneceu silente, conforme certificado nos autos (Certidão, Fls. 287).

Nesse cenário, comprovado o ato ilícito contínuo (manutenção de estrutura que causa alagamentos na propriedade vizinha) e o risco de novos danos,
impõe-se a condenação da Ré na obrigação de fazer, consistente na adoção das medidas técnicas necessárias para cessar definitivamente as inundações no imóvel da Autora, decorrentes de sua rede de descarga
, bem como para realizar a manutenção adequada da caixa existente no local, nos termos dos arts. 497 e 536 do CPC. O cumprimento da obrigação deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento de sentença, caso necessário.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso da
CESAN
e a
LHE NEGO PROVIMENTO
. Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso da Autora
ANNA ARAUJO NETTA
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e: (i)
condenar
a Ré (CESAN) ao pagamento de indenização pelos
danos materiais
sofridos pela Autora em decorrência dos alagamentos, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde cada evento danoso, e acrescidos de juros de mora desde a citação; (ii)
condenar
a Ré (CESAN) na
obrigação de fazer
, consistente em realizar as obras e intervenções técnicas necessárias para fazer cessar definitivamente as inundações no imóvel da Autora provenientes de sua rede de descarga e/ou da caixa de reserva ali instalada, bem como promover a adequada manutenção desta, a ser cumprida em prazo razoável a ser fixado pelo juízo de origem após o trânsito em julgado. Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência mínima da Autora em grau recursal, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na sentença e condeno a Ré (CESAN) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Deixo de majorar os honorários na forma do § 11º do artigo 85 do CPC, eis que fixados no seu patamar máximo na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)